Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701474-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Diego Azevedo Lopes D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0740582-49.2025.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Diego Azevedo Lopes em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A., na qual o autor alega que é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial vinculado à sua esposa, que era empregada da empresa estipulante. Narra que, após o desligamento da esposa da referida empresa, a ré procedeu ao cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio, mesmo estando o autor em tratamento oncológico paliativo com uso de quimioterapia à base de Eribulina, conforme relatório médico juntado aos autos. Sustenta que a interrupção do tratamento coloca sua vida em risco, pois necessita de continuidade imediata das sessões para evitar agravamento irreversível da doença. Requer, em sede de tutela provisória, o restabelecimento imediato do plano de saúde, com manutenção das condições anteriores, possibilitando a continuidade do tratamento médico prescrito. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, a reintegração definitiva no plano e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A inicial (ID. 260482518) veio acompanhada dos seguintes documentos: , petição sigilosa com qualificação completa do autor (ID 260461735), declaração de hipossuficiência e pedido de gratuidade de justiça (ID 260461736), cópia do RG e CPF (ID 260461737), comprovante de residência em Ceilândia (ID 260461738), contracheques (ID 260461739), carteirinha do plano de saúde (ID 260461740), relatório médico detalhado indicando diagnóstico oncológico e necessidade de quimioterapia contínua (ID 260461741), carta da operadora comunicando o cancelamento do contrato por desligamento da estipulante (ID 260461742) e declaração de vínculo com a operadora (ID 260461743). DECIDO. O pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados. O autor apresentou carteirinha do plano (ID 260461740), relatório médico (ID 260461741) e carta da operadora comunicando o cancelamento por desligamento da estipulante (ID 260461742), o que demonstra a existência de vínculo contratual e a interrupção do serviço essencial durante tratamento oncológico. Embora não haja proibição ao cancelamento de contratos de plano de saúde coletivo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.082, firmou entendimento de que, mesmo após o exercício do direito à rescisão unilateral, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário em pleno tratamento médico. Ademais, a legislação específica assegura ao beneficiário o direito à manutenção do plano nas mesmas condições, mediante assunção do pagamento integral, conforme art. 30 e 31 da Lei 9.656/98, aplicáveis à hipótese. Ressalte-se que nos termos do art. 30, §2o da citada lei, a extensão é cabível, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Quanto ao perigo de dano, este é patente. A interrupção do tratamento quimioterápico implica risco iminente à vida e à saúde do autor, podendo causar agravamento irreversível da doença. Trata-se de situação que exige resposta jurisdicional célere, sob pena de tornar inócuo o provimento final. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF), e a manutenção do tratamento é medida indispensável para garantir a dignidade da pessoa humana. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde do autor, garantindo-lhe acesso às sessões de quimioterapia e demais procedimentos necessários ao tratamento, condicionado ao pagamento das respectivas contraprestações. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que Amil Assistência Médica Internacional S.A. restabeleça, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o plano de saúde do autor Diego Azevedo Lopes, mantendo as mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento, garantindo-lhe acesso integral às sessões de quimioterapia e demais procedimentos médicos prescritos, condicionado ao pagamento das respectivas contraprestações. Fixo multa de R$2000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento. A ré deverá encaminhar os boletos das mensalidades ao endereço eletrônico da parte autora e/ou via correios, bem como juntar cópia nos autos, a partir do restabelecimento do plano. Na hipótese da ré não enviar os boletos nos moldes determinados, fica desde já autorizada a parte autora a efetuar o depósito judicial mensal da contraprestação devida, sob pena de caracterização de mora e revogação da liminar. A parte autora deverá depositar tempestivamente o valor das mensalidades nos autos, caso a parte ré não envie os boletos, sob pena de revogação da liminar Diante disso, RECEBO a petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. Caso as partes informem seu desinteresse na tramitação digital, remova-se a anotação dos autos. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ n.o 455/2022 e n.o 569/2024, caso a parte esteja cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico. Cientifique-se a parte requerida de que a ausência de justa causa para a confirmação do recebimento da citação eletrônica, no prazo de 3 (três) dias úteis, será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 246, §1o-C do CPC, ensejando a aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Fica ainda advertida de que deverá apresentar justa causa para eventual ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme expressamente previsto no art. 246, §1o-B, do CPC. 3.1 Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se o autor para adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. 3.2 Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta registrada para citação via correios, na forma do art. 247 do CPC. Frustrada a citação via correios, expeça-se carta precatória e intime-se o autor para providenciar o encaminhamento e distribuição do referido documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, sob pena de se interpretar pela desistência da diligência. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.3 Em caso de requerimento da parte autora, promova-se a pesquisa de endereços para localização da parte requerida por meio dos sistemas SIEL e SNIPER. Em caso de eventual indisponibilidade destes sistemas, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOSEG e Sisbajud). Fica indeferido, desde logo, eventual pedido de reiteração de consulta a esses ou outros sistemas para a localização da parte ré. 3.4 Feitas as pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido e esgotados os endereços diligenciáveis, em havendo requerimento, fica desde já DEFERIDA a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, intime-se o referido órgão para apresentar contestação, no prazo de 30 dias, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar. Prazo: 2 dias. 9. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Intime-se o Ministério Público para intervir no prazo de 30 (trinta) dias, como fiscal da ordem jurídica, considerando o interesse social, conforme disposto no art. 178 do CPC. 9.1 Na forma do art. 179 e 180 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público de todos os atos do processo depois das partes, concedendo-lhe prazo em dobro para manifestação. 10. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO: Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que o autor é pessoa portadora de doença grave conforme o artigo 1048, I, do CPC. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80254957), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde do agravado, pois desconsiderou que a resilição unilateral observou a legislação aplicável, notadamente porque o beneficiário não contribuía para o custeio do plano, o que afasta o direito à sua manutenção após o desfazimento do vínculo laboral, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 e do Tema Repetitivo no 989. Argumenta que a determinação de reativação ignora que não há direito adquirido a valores, rede credenciada ou condições anteriores, sendo legítima a reorganização negocial para preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Sustenta que a concessão da tutela representa risco de dano inverso, pois impõe obrigação de natureza onerosa, associada à multa diária que reputa excessiva e ao prazo de 24 horas, considerado inviável. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade do cancelamento. Subsidiariamente, pleiteia a redução ou exclusão da multa e a ampliação do prazo para 10 (dez) dias úteis. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 80266501). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No que diz respeito à multa cominatória a recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão dessa reprimenda. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, a recorrente informou, nos autos do processo de origem, o cumprimento integral da decisão interlocutória recorrida (Id. 262358745). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao exame da regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde. Convém destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 0714723-45.2022.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Verifica-se que o aludido diploma normativo não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de planos de saúde coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém observar a regra estabelecida no art. 24 da Resolução Normativa n° 557/2022, editada pela ANS: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde, a despeito de ter a agravante sustentado que a resilição unilateral ocorreu de modo legítimo, amparada na ausência de contribuição do beneficiário, não há, em juízo de cognição sumária, demonstração suficiente de que a aludida medida observou a exigência de notificação prévia mínima de 60 (sessenta dias) (Id. 260461742 dos autos de origem). Observa-se, ademais, que a pretendida extinção da relação contratual não foi antecedida de oferta de plano de saúde equivalente. Além disso, não há dúvida de que o demandante foi diagnosticado com lipossarcoma mixéside de baixo grau de extremidade, de acordo com o relatório médico trazido aos autos do processo e origem (Id. 260461741). É necessário acrescentar que, em virtude do referido diagnóstico, doença grave, incurável, de evolução recidivante e caráter metastático, o recorrido necessita do serviço de saúde celebrado, pois está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado, com múltiplas linhas de quimioterapia paliativa, consultas oncológicas frequentes e exames de monitoramento em intervalos inferiores a três meses, de modo que a interrupção abrupta do tratamento tem potencial para interferir na qualidade de vida do agravado. É necessário acrescentar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese.” A observância desse precedente vinculativo é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do Código de Processo Civil. Ademais a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente de manutenção do negócio jurídico de plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do consumidor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator